Tribunal: TJES
Processo: 5005035-20.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005035-20.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA COSTA VALENTIM e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Colegas,

Divirjo, tão somente, em relação à devolução simples dos valores descontados.

A meu ver, tratando-se de relação jurídica pautada pelo Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a previsão do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independentemente da inexistência ou não da má fé do fornecedor de serviços.

O fato, ainda que praticado por terceiro, é considerado como fortuito interno da prestadora de serviços. Neste contexto, leva-se em consideração o elemento objetivo que gerou a conduta e não à existência ou não intenção (elemento subjetivo) da prestadora de serviços em locupletar-se às custas do consumidor.

Por outro lado, o entendimento, ao qual me firmo, foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (EAREsp 676608/RS) que concluiu ser devida a repetição em dobro, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor na cobrança, senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO." (EAREsp 676608 / RS, Relator(a) Ministro OG FERNANDES, Órgão Julgador: CE - CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação: DJe 30/03/2021)

Assim, conheço dos recurso interposto pela autora e DOU-LHE PROVIMENTO para condenar o requerido à restituição em dobro dos valores descontados, com os acréscimos lançados no voto pelo Eminente Relator.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005035-20.2020.8.08.0012

RECTE
S
.: ELIANA COSTA VALENTIM e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RECDO
S
.: ELIANA COSTA VALENTIM e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
FRAUDE
PRATICADA POR TERCEIRO
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da Autora
: A autora alega, em síntese, que foi vítima de fraude ao descobrir um empréstimo em seu nome, junto ao requerido, datado do ano de 2020. Postula, assim, a devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em sede recursal, pretende seja acolhido o pedido de devolução em dobro dos valores descontados.
2. Tese do Requerido
: Aduz, em síntese, que o contrato é válido e o crédito foi liberado em favor da autora. Em sede recursal, alega cerceamento de defesa, necessidade de prova pericial, bem como pleiteia o recebimento do recurso em ambos os efeitos. Quanto ao mais, informa que a contratação foi regular, devendo ser afastada a nulidade reconhecida em sentença.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno a requerida no pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais, a partir desta data”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos apresentados pelos recorrentes, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, o Banco Itaú Consignado pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à autora/recorrente, haja vista que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente. De plano, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que o mérito do caso em questão está na constatação de abusividade no molde da contratação e das cobranças realizadas, sendo desnecessária a produção de qualquer tipo de prova técnica para elucidar o caso. Rejeito a alegação de cerceamento de defesa, considerando que todas as provas necessárias ao deslinde da causa se encontram nos autos. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Verifico que a contratação, na prática, ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem. De início, observo que o empréstimo foi obtido por meio nitidamente fraudulento, considerando que é possível observar diferenças significativas na assinatura real da consumidora com a assinatura aposta nos documentos contidos nos id’s. 4412499 e 4412500. Além disso, o correspondente bancário responsável pela transação localiza-se na cidade de Iepê-SP, local aparentemente desconhecido da autora. Dessa forma, não é necessária a realização de perícia complexa para a conclusão de que houve nítida falha na prestação do serviço, caracterizada por brecha nos mecanismos de segurança para evitar fraude, sem qualquer participação do consumidor, que é caso de fortuito interno compreendido na atividade da instituição bancária, não podendo se eximir. A referida falha na segurança é circunstância capaz de infirmar a confiança do indivíduo, que poderia se endividar severamente caso não observasse atentamente as transações realizadas em sua conta, além de ficar incerto quanto à sua segurança no futuro. Por isso, entendo como factível a existência de dano moral indenizável, com função acentuadamente punitiva com fito de que a recorrente reforce a segurança de seus serviços prestados, sendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
para fins de indenização por danos morais
é acertado para o caso. Quanto à restituição em dobro pleiteada em sede recursal, entendo por
in
cabível,
devendo ocorrer de forma simples, face a inexistência de má-fé da instituição financeira no caso, que também fora vítima de fraude
. Considerando o reconhecimento de fraude na contratação, torna-se justo a restituição das partes ao status quo ante, sendo cabível a devolução dos valores descontados no benefício previdenciário da autora,
de forma simples, abatido dos valores recebidos em sua conta corrente, conforme comprovara a instituição financeira (ID n. 1206291)
.
Os valores devem ser corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% a contar do desconto de cada parcela, e devidamente compensados.

5. Dispositivo
: Por tais razões, CONHEÇO dos recursos interpostos pelos recorrentes, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso do requerido e DANDO
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da autora para condenar o demandado a restituir,
de forma simples
, todos os valores descontados indevidamente do contrato discutido nos autos, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar de cada desconto realizado. Por sua vez, determino que a autora restitua o valor recebido via TED, acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária a partir do efetivo recebimento,
devendo os valores serem devidamente compensados
. Condeno o requerido nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas ou honorários em relação ao recurso da autora, face ao seu
parcial
provimento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.